Tribunal: TJES
Processo: 5011942-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011942-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – VAGA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT) – DIVERSAS INTERNAÇÕES E MORADORA DE RUA SEM SUPORTE FAMILIAR – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. As residências terapêuticas são alterativas de moradia para contingente populacional internado em hospitais psiquiátricos por longos anos que não contam com suporte familiar e social que lhes garanta atenção e moradia quando determinada a sua desinternação.

2. A vida, a saúde, a moradia e a dignidade da pessoa humana são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de moradia associada a tratamento psicoterapêutico àqueles que têm necessidade em obtê-los, não sendo o Princípio da Reserva do possível argumento apto a obstar tais direitos fundamentais.

3. Atestada a necessidade de desinternação da paciente, bem como a inexistência de núcleo familiar apto a lhe receber e supervisionar o tratamento ambulatorial, inúmeras vezes prescrito, deve o Estado fornecer vaga em residência terapêutica, a fim de assegurar os direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, consagrados pela Constituição Federal.

4. Recurso ao qual nega-se provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Piúma que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Publico, na defesa dos direitos e interesses indisponíveis da paciente Márcia Ferreira dos Santos, em face do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela de urgência
“para determinar que o Estado do Espirito Santo proceda a inclusão da paciente Márcia Ferreira dos Santos em Serviço Residencial Terapêutico público ou em serviço particular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, arcando com todos os custos, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
, e também determinou que o ente requerido realize o transporte da paciente.

O recorrente junta Nota Técnica nº 1.046/2022 do Setor de Judicialização/Equipe de Análise Técnica da Central de Mandados Judiciais (SESA) e sustenta em suas razões o seguinte:
(1)
Conforme se extrai do parecer técnico, a paciente é portadora de transtorno mental grave, dependente químico, possui necessidade de acompanhamento psiquiátrico regular encontrando-se em situação de rua, em ausência de suporte familiar e comunitário. Todavia, o SRT é uma moradia comum e não uma clínica psiquiátrica, portanto as pessoas que lá residem não são pacientes e sim moradores, sendo incentivadas, inclusive, a ter autonomia;
(
2
)
a residência terapêutica é medida incompatível com o quadro da paciente;
(
3
)
a paciente, por seu órgão postulante, não comprova, sequer alega, que tenha solicitado o tratamento no âmbito administrativo, junto ao Município de Piúma/ES, o que deveria
ter sido observado, já que não se trata de serviço compulsório,
(
4
)
o caso em tela não versa sobre o direito à saúde, mas trata, na verdade, de prestação de serviço socioassistenciais (art. 4º da Lei Complementar nº 141/2012; artigo 2º, I a III, da Lei nº 8.742/1993; Lei Estadual nº 9.966/2012);
(
5
)
segundo a tese fixada pelo STF no Tema 793, imperioso que a decisão direcione o cumprimento àquele responsável,
segundo as regras de distribuição de responsabilidade no SUS, ou, ainda, o direito de regresso em face do Município de Piúma/ES, caso o ônus seja direcionado inicialmente ao Estado;
(7)
a eventual determinação judicial de que o Estado atenda à paciente, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou mais graves que aguardam na fila de espera o momento de receberem os tratamentos de saúde (medicamentos, cirurgias, exames, internações, procedimentos, etc.) de que necessitam, configuraria evidente burla à fila do SUS e flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia pelo próprio Poder Judiciário (art. 5º, caput, da CF/88 e art. 2º, § 1º, da lei 8.080/90),
(8)
No caso dos autos, sequer comprovada a urgência da paciente em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS.

Com lastro em tais considerações, a parte agravante requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e ao final, a revogação da tutela de urgência.

Decisão juntada ao ID 3885812, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Cuida-se, a ação de origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na defesa dos interesses de Márcia Ferreira dos Santos, portadora de transtornos mentais graves e em situação de rua por não ter suporte familiar e/ou comunitário.

A demanda em análise trata do dever do ente público estadual em fornecer vaga nos chamados
Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT
para paciente dependente químico e com transtorno mental grave, que não detém residência fixa (vivendo nas ruas), nem suporte familiar ou comunitário, e com histórico longevo de internações desde 2007, estando ao tempo do ajuizamento da ação, na Clínica Vitae, com previsão de alta para o dia 10.10.2022, e tendo sido atestada a necessidade de que, após alta, Márcia tenha acompanhamento psiquiátrico regular e espaço para moradia, como forma de reinserção à sociedade.

O SRT é um dispositivo estratégico no processo de
desinstitucionalização de pessoas em sofrimento mental
. Caracterizam-se como
residências inseridas na comunidade, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves
, que,
em decorrência do longo histórico de internações psiquiátricas,
acabaram apresentando cronificação de seus quadros de saúde mental, sendo excluídas socialmente de seus laços familiares e comunitários. A inserção em um SRT é o início de longo processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva inclusão social do morador.

Os serviços residenciais terapêuticos tem
amparo na
Lei Federal n.º 10.216/2001
, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, notadamente, no artigo 5º: “
O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário”;
na Lei n.º 10.708/2003, que institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos de internações psiquiátricas (Programa De Volta Para Casa), e nas Diretrizes de redução de leitos constantes nas Portarias GM n.º 52 e 53/2004, do Ministério da Saúde, que estabelecem a redução progressiva de leitos psiquiátricos no País.

Acrescenta-se que, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT’s) em saúde mental foram criados, em âmbito do SUS, através da Portaria GM/MS nº 106/2000 do Ministério da Saúde, sendo destinados ao atendimento do portador de transtornos mentais (art. 1º), sendo alterada pela Portaria 3.090 de 23.12.2011.

As referidas portarias passaram por alterações ao longo do tempo (alterada pela Portaria de Consolidação das Normas de Saúde do SUS nº 03 e 06, além, da Portaria GM/MS 3.588, de 21 de dezembro de 2017 - atualmente revogada pela Portaria GM/MS Nº 757, de 21 de junho de 2023, repristinando redações que já haviam sido alteradas), in verbis:

TÍTULO V.

DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS EM SAÚDE MENTAL PARA O ATENDIMENTO AO PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS

Art. 77.
Ficam criados os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o atendimento ao portador de transtornos mentais
. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 1º)

Parágrafo Único.
Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos, moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção social. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 1º, Parágrafo Único) (Repristinado pela PRT GM/MS n° 757 de 21.06.2023)

Art. 78.
Os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental constituem uma modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, de maneira que, a cada transferência de paciente do Hospital Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, deve-se reduzir ou descredenciar do SUS, igual número de leitos naquele hospital, realocando o recurso da AIH correspondente para os tetos orçamentários do estado ou município que se responsabilizará pela assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 2º)

Art. 79.
Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. (Origem: PRT MS/GM 106/2000, Art. 2º-A)”.

Na hipótese, conforme se observa dos autos (ID 3867042), existe relatório técnico de atendimento, elaborado pela Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (eMAESM) e pelo Centro de Referência em Saúde Especializada (CREAS), além de laudo médico (fl.11),
atestando e recomendando a inserção de Márcia no Serviço Residencial Terapêutico (SRT)
, à justificativa de que a mesma detém transtorno mental grave (diagnóstico compatível com CID F19.2 - “
Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência”
- e F30.2 - “
Mania com sintomas psicóticos”
-, além de histórico de dependência química desde 2007, já foi submetida a outras internações psiquiátricas prévias – de forma recorrente-, voltando sempre a recair no consumo de droga; encontrava-se, antes da última internação, em situação de rua - sem suporte familiar ou comunitário.

Como prefalado, trata-se de pessoa com histórico de diversas internações em hospitais / clínicas psiquiátricas de forma recorrente, entre 2016 a 2022. Ao tempo do ajuizamento da demanda de origem (out/22) se encontrava
internada

na Clínica de
R
eabilitação
F
eminina Vitae,
por ordem judicial em ação de internação compulsória, demonstrando através de declaração anexa aos autos, interesse em ser inserida no SRT, e com previsão de alta no final de 2022 e necessidade de que tenha o tratamento acompanhado.

Por sinal, o SRT, cujo objetivo final é a gradual reinserção do paciente no convívio social, vai de encontro à temerária institucionalização inerente à internação psiquiátrica, mormente na modalidade compulsória, isto é, aquela determinada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 6º, § único, III, da Lei nº 10.216/11.

Assim, considerando que Márcia já foi internada por diversas vezes de forma compulsória em hospitais ou clínicas para tratamento psiquiátrico por dependência química, como se depreende das decisões e sentenças proferidas nos autos dos processos nº 0003277-14.2015.8.08.0062, nº 0000982-96.2018.8.08.0062, 0000664-11.2021.8.08.0062, e que parecem não lograr êxito em relação ao seu quadro, pois ao final da internação, regressa ao uso de drogas, segundo o relatório psicossocial anexado aos presentes autos, notadamente, pelo abandono em que se encontra, e que a inserção em Residência Terapêutica se mantém sempre a critério médico, enquanto necessária para assegurar o cumprimento da Política Nacional de Saúde Mental, que preconiza a prioridade aos serviços extra-hospitalares, de modo a promover a reabilitação social de pacientes que não contam com a retaguarda de seus familiares e, do contrário, seriam levados à situação de rua, logo,
não vislumbro em cognição superficial incompatibilidade da situação de Márcia com os propósitos da SRT, estando, por ora, autorizada a sua inserção em uma residência terapêutica mantida pelo Estado, ao menos, até que na fase instrutória da ação
Márcia seja submetida à nova avaliação médica atualizada
e estudo social
,
os quais indicarão
se poderá permanecer no SRT
(acaso cessado eventual estado de periculosidade/agressividade)
, ou, se o seu
quadro
requer medida mais drástica de internação
clínica/hospitalar.

Em circunstâncias semelhantes, este Sodalício e as demais Cortes de Justiça do país assim se pronunciaram:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DESINTERNAÇÃO – MEDIDA DE SEGURANÇA – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO.
1) Atestada a necessidade de desinternação do paciente em decorrência da cessação de sua periculosidade, bem como a inexistência de núcleo familiar apto a lhe receber e supervisionar o tratamento ambulatorial que deve ser submetido, deve o Estado fornecer vaga em residência terapêutica, a fim de assegurar os direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, consagrados pela Constituição Federal. 2. As residências terapêuticas são alterativas de moradia para contingente populacional internado em hospitais psiquiátricos por longos anos que não contam com suporte familiar e social que lhes garanta atenção e moradia quando determinada a sua desinternação. 3. A vida, a saúde, a moradia e a dignidade da pessoa humana são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de moradia associada a tratamento psicoterapêutico àqueles que têm necessidade em obtê-los, não sendo o Princípio da Reserva do possível argumento apto a obstar tais direitos fundamentais. 4) Recurso ao qual nega-se provimento. (TJ-ES - AI: 00010558820148080036, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MEDIDA PROTETIVA
–
PESSOA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE GRAVE
– PACIENTE QUE JÁ FOI INTERNADO DIVERSAS VEZES, ESTEVE EM SITUAÇÃO DE RUA E NÃO CONTA COM SUPORTE FAMILIAR –
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
– DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO ENFERMO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
– DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE E A DIGNIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS
– DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível – 0041107-42.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 11.03.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. PACIENTE ACOMETIDA DE ANOMALIA PSÍQUICA E QUE NÃO DISPÕE DE SUPORTE FAMILIAR. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGIMITIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 1º DA LEI N. 8.625/1993. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 65 DO TJRJ. MUNICÍPIO QUE FIGUROU COMO RÉU E RESTOU SUCUMBENTE. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. SÚMULA Nº 145 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente à inclusão da paciente, portadora de transtorno mental em programa de residência terapêutica, já que é acometida por anomalia psíquica e não dispõe de genitores ou parentes próximos capazes de lhe prestar cuidados.
2. Direito à saúde assegurado constitucionalmente. Artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 3. Responsabilidade solidária dos Entes Federativos. Aplicação do anunciado 65 da súmula do TJRJ. 4. Serviço de residência terapêutica (SRT) que se pauta na reabilitação psicossocial, na humanização do atendimento psiquiátrico e na redução das internações hospitalares, consoante preceitua a Portaria nº 106/2000 do Ministério da Saúde. 5. A isenção tributária proveniente da reciprocidade de tratamento, prevista no artigo 115, parágrafo único, do Código Tributário Estadual, só abrange as taxas e contribuições devidas pelo Município, quando figurar como autor, de forma que não elide a condenação ao pagamento da taxa judiciária se, na qualidade de réu, restar vencido e for condenado nos ônus sucumbenciais. 6. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00025739420158190029, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 04/05/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Obrigação de fazer. Pedido de inclusão de paciente psiquiátrica em Serviço Residencial Terapêutico para tratamento. Obrigação solidária do Município e do Estado. Legitimidade passiva de ambos os entes. Preliminares rejeitadas. Possibilidade de inclusão da paciente no estabelecimento, reputado adequado por laudo médico pericial, que afastou a necessidade de internação. Inclusão necessária em Residência Terapêutica. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10062789120178260361 SP 1006278-91.2017.8.26.0361, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 16/03/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021).

Portanto, em cognição superficial e sumária cabível neste momento processual, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do fornecimento de vaga em residência terapêutica à paciente Márcia em caráter de urgência, dada a alta programada em sua última internação e a imperiosa necessidade de suporte, moradia e acompanhamento terapêutico, a evitar novas recaídas.

Sem prejuízo a que, na fase de instrução probatória, e após citação da requerida Márcia, sejam melhor averiguados os requisitos de elegibilidade de Márcia para inclusão no SRT, como prefalado.

Quanto ao pedido de redirecionamento da cumprimento da tutela de urgência ao Município, em função do Tema 793/STF, sob a intelecção da legislação aplicável, mormente Lei Federal n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental (especialmente artigo 5º); Lei n.º 10.708/2003, que institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos de internações psiquiátricas (Programa De Volta Para Casa); Diretrizes de redução de leitos constantes nas Portarias GM n.º 52 e 53/2004, do Ministério da Saúde, que estabelecem a redução progressiva de leitos psiquiátricos no País, e Portaria n.º 106/2000 (e alterações), entendo que tanto os Municípios, quanto os Estados da Federação detêm competência solidária e sem preferência, para estabelecimento dos SRT’s, não havendo se falar em direcionamentos.

Compreensível a preocupação do agravante de evitar a burla à fila de espera do SUS, porém o quadro da paciente é grave, sendo inconcebível que esta venha a ter que esperar lapso para ser inserida no SRT, além do mais, o Estado não demonstrou a existência da alegada fila de espera ou eventual inexistência de vagas em sua rede.

Não se deve olvidar que a função da tutela jurisdicional é, exatamente, repelir que argumentos de cunho meramente organizacionais (
rectius
: burocráticos) invocados sob a justificativa de preservar a isonomia, sirvam para proliferar arbitrariedades e gerem a cômoda situação ao Poder Público de poder atribuir a ineficiência do sistema ao elevado número de usuários. Por sinal, são inúmeros os entendimentos jurisprudenciais que rechaçam a tese da reserva do possível quando arguida em detrimento de direitos fundamentais. (ARE 860979 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015).

Por fim, não deve ser conhecido ou analisado o pedido de reembolso ou relativo ao direito de regresso em face do Município de Piúma, uma vez que este não fora previamente submetido ao crivo do juízo a quo, não havendo debate na decisão agravada, em razão do Princípio da devolutividade e a fim de evitar a supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________